Tribunal: TJSP
Processo: 2283894-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO DO INSS. 1. O C. STJ, tem entendido que: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO DO INSS. 1. O C. STJ, tem entendido que: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Assim, a regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio dos devedores. 2. Considera-se que a constrição de 10% do benefício líquido pago pelo INSS não compromete sobremaneira a subsistência do agravado, ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283894-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
DOLORES RAMOS DOS SANTOS, são agravados ANTONIO CELSO SIMOES e
MOISES TEODORICO VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283894-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 2a Vara Cível
Agte. : Maria Dolores Ramos dos Santos
Agdos. : Antonio Celso Simões e outro
Interessados: Opção mil Comércio de Veículos Ltda. e outro
Juiz de 1o Grau: Fabrício Reali Zia
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/12/2019
VOTO No 46.067
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VEÍCULO.
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO DO INSS. 1. O C. STJ,
tem entendido que: "Em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do crédito não
alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família". Assim, a regra da
impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser
aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez
que não pode levar à completa frustração do direito do credor, ao
passo que protege de forma exacerbada o patrimônio dos
devedores. 2. Considera-se que a constrição de 10% do benefício
líquido pago pelo INSS não compromete sobremaneira a
subsistência do agravado, ao passo que igualmente busca a
efetividade da demanda. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 26, que em ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais, na fase de cumprimento de sentença,
indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria do executado.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda inicialmente em face da empresa
interessada, em razão do descumprimento contratual em compra e venda de
veículos. Aduz que o feito foi julgado procedente. Relata que iniciada a fase de
cumprimento de sentença, não localizou qualquer bem da executada, procedendo
a busca de ativos por meio do sistema RENAJUD, INFOJUD, ARISP e
BACENJUD, retornando apenas um veículo de 1995, que o devedor alega não
possuir mais, bem como um imóvel vendido em 1988, em que não houve o
registro da venda na matrícula. Desse modo, pugnou pela penhora de 15% ou
outro percentual que o Ilustre Magistrado considerasse cabível, da aposentadoria
do devedor. Tece comentários acerca da inexistência de bens do devedor e da
penhorabilidade relativa do salário. Carreia julgados aos autos. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283894-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
342, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de
penhora de 15% da aposentadoria do executado Antonio, para fins de quitação
do débito.
Revendo meu posicionamento anterior, a regra da
impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com
moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode levar à
completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de forma
exacerbada o patrimônio do devedor, alinhando-me ao entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é
definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por
cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-
se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar
parte da remuneração o devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido
que a constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostrasse a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp. no
1.658.069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi; J. 14/11/2017 g.n.)
Ora, é necessário equilíbrio para fins de análise da
questão, vez que, ao mesmo tempo que a execução deve se dar em benefício do
credor, é necessário garantir o sustento do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283894-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Analisando detidamente o andamento dos autos, nota-
se que a demanda fora ajuizada pela ora agravante, em razão de a empresa ré
não ter entregue a documentação de dois veículos adquiridos pela autora.
Nota-se que iniciada a fase de cumprimento de
sentença, a exequente buscou a satisfação do débito junto à empresa executada,
não logrando êxito, tendo localizado um veículo e um imóvel em seu nome,
todavia ambos haviam sido vendidos a terceiros sem regularização da
propriedade.
Nesse
passo,
houve
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, incluindo os agravados, sócios da empresa, no polo
passivo da demanda.
Veja-se que ainda assim a exequente não alcançou
valores dos executados para cumprimento da sentença, levando-a a requerer a
penhora do benefício de aposentadoria do agravado Antonio.
Outrossim, a penhora de 10% sobre o benefício líquido
do agravado Antonio atingirá aproximadamente o valor mensal de R$ 100,00,
conforme extrato bancário de fls. 360 que demonstra o recebimento do benefício
de R$ 1.039,00, não inviabilizando, a princípio, a subsistência do devedor, ainda
que considerando os empréstimos existentes em folha.
Desse modo, analisado o andamento da demanda,
ante a excepcionalidade do caso, tratando-se de medida menos onerosa ao
devedor, de rigor a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário
líquido percebido pelo agravado Antonio, até a satisfação do débito.
Veja-se que, referido percentual pode ser reduzido
havendo demonstração cabal de que inviabilize a subsistência do devedor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para autorizar a penhora de 10% do benefício previdenciário líquido que faz jus o
executado Antonio, a se efetivar junto à primeira instância.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica